Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702036-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE BRITO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral com pedido de tutela antecipada) n.o 0700027-26.2021.8.07.0004, movida por MARIA CRISTINA DE BRITO DA FONSECA, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie 10 (dez) sessões de fisioterapia com drenagem local, nos termos indicados no relatório médico. Nas razões recursais (ID 22628964), defende a legitimidade de sua conduta de não custear o procedimento solicitado (fisioterapia com drenagem), pois este não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS, além da inexistência de previsão contratual para seu custeio. Assevera a ausência dos elementos indispensáveis à concessão da tutela provisória postulada pela parte autora/agravada, haja vista a inexistência de “qualquer registro ou indicação de urgência para a realização dos procedimentos”. Ademais, reputa não demonstrada a probabilidade do direito, por se tratar de terapêutica de cunho estético, fora do rol de tratamentos da ANS. Registra, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista ser a autora beneficiária da gratuidade judiciária. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a sua reforma. Preparo efetuado (ID 22628967 e ID 22628969). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie 10 (dez) sessões de fisioterapia com drenagem local, nos termos indicados no relatório médico. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Compulsando os autos, verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da agravante/ré. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o rol da ANS constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória sendo, portanto, meramente exemplificativo. Não há, nesta norma, exclusão de outras coberturas, especialmente quando prescritas pelo médico que acompanha o paciente como fundamentais à garantia de sua saúde. Trata-se, no caso em exame, de obrigação inerente à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de esvaziamento do seu objeto (art. 51, inc. IV, do CDC). Ademais, depreende-se haver urgência na realização do procedimento, voltado ao alívio das fortes dores descritas, tendo em vista constar no relatório médico (ID 80590018 – autos de origem) que a autora “apresenta retração cicatricial local bilateral, com dolorimento e hipertrofia das cicatrizes”. Noutro vértice, inexiste o risco de dano reverso, pois, em caso de improcedência do pedido, a recorrente poderá exigir os valores despendidos com o tratamento. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator